Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026645-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT.
Impetrante: Francislaine Candido de Almeida
Paciente: Gabriel Henrique Pereira da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Gabriel Henrique Pereira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 12 e 14, da Lei n. 10.826/2003.
O paciente foi preso no dia 26/11/2020 por, supostamente, ter cometido os delitos de posse e porte de arma de fogo de uso permitido. Inicialmente, afirma a defesa que não há fumus comissi delicti. Aduz que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, principalmente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 312 do CPP. Afirma que o paciente tem trabalho lícito, endereço fixo, bons antecedentes e boa conduta.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ainda que com a imposição de medidas cautelares. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Gabriel Henrique Pereira da Silva foi convertida em preventiva em 26.11.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado os delitos de posse e porte de arma de fogo de uso permitido.
Segundo consta, a Polícia Militar, em ronda pelo Bairro Celídio Marques na cidade de Colíder, abordou o paciente e, em revista pessoal, encontraram uma arma de fogo de uso permitido e duas porções de substância análoga à maconha. Posteriormente, foram até a sua residência e, mediante autorização de seu padrasto Sr. Clemente Alves dos Santos, entraram na residência, tendo localizado outro revólver de calibre 38 municiado.
Primeiramente, em relação à suposta ausência de indicativos do cometimento dos delitos tipificados no Estatuto do Desarmamento, impede consignar que a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.
Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de habeas corpus, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.
Em relação ao argumento de que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, principalmente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 312 do CPP, nota-se que o juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, frente a sua periculosidade, bem como evitar novas infrações penais, além de inibir qualquer estímulo à sua prática. Digo isso porque, o flagranteado ao que tudo indica demonstra contumácia na prática de crimes, especialmente do estatuto do desarmamento, respondendo ao procedimento n. 1000861-61.2020.8.11.0009 (ação penal PJe), pelos crimes descritos no artigo 297, “caput”, do Código Penal, e artigo 16, §1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003, além de figurar como investigado no inquérito policial cód. 112918, por crime de latrocínio tentado e corrupção de menores, todos nesta urbe. E agora este procedimento. Nesse viés, encontra-se justificada ofensa à ordem pública, pela reiteração criminosa, conforme Enunciado Criminal n. 6, do e. TJMT, segundo o qual; “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
(...) Nessa linha intelectiva, a periculosidade do flagranteado é manifesta em face da sua inclinação para prática de ilícitos penais, exigindo, assim, a segregação cautelar. Mesmo porque nenhuma outra providência cautelar alternativa à prisão seria adequada e suficiente para frear a sanha criminosa que tem demonstrado, pois, nos autos n. 1000861-61.2020.8.11.0009 – PJe, recentemente fora agraciado com medidas cautelares e mesmo assim não se inibiu e continua trilhar o caminho nefasto do crime” (destaque nosso - id. 70762450 - Pág. 4/5).
Como bem mencionado pelo magistrado, o Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E MOEDA FALSA. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NECESSIDADE DE CESSAR AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A Corte de origem não examinou a tese de inépcia da denúncia, ao fundamento de supressão de instância. No entanto, o ato coator que motivou a impetração originária consiste na decisão do Magistrado de primeiro grau que recebeu a inicial acusatória, de modo que não há óbice à análise da matéria pelo Tribunal a quo. Cabível, no ponto, a concessão de habeas corpus, de ofício. 2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta - pois o Recorrente é acusado de integrar associação criminosa destinada à prática de vários crimes, sendo que, no dia da prisão, teria se deslocado de sua cidade para a prática de delitos no pequeno município de Ocara/CE, situado a mais de 50 quilômetros. Ademais, destacou-se o fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente responde a outra ação penal por delito previsto no Estatuto do Desarmamento, bem como a necessidade de fazer cessar as atividades de associação criminosa. 3. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que ainda não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do Recorrente, tendo sido desmembrado o feito com relação a ele e outro corréu, enquanto os demais já foram sentenciados. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema. 5. A matéria relativa à prisão domiciliar não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a apreciação do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Ordem concedida, de ofício, apenas para determinar que o Tribunal de origem examine a tese de inépcia da denúncia, apresentada na impetração originária (grifo nosso - STJ. RHC 119541/CE. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado: 18.08.2020. DJe: 09.09.2020).
Desse modo, ante a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de se garantir a ordem pública revela-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório da causa (art. 319, CPP).
No que toca aos bons predicados fundamentados pela defesa, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada